Tribunal: STF
Processo: HC 217811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos de Araújo Pimentel Neto, em favor de Marco Antonio Ruzene, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 751.869/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCO ANTONIO RUZENE, contra r. decisão proferida pelo em. Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar no HC n. 5012195-38.2022.4.03.0000 em trâmite perante o eg. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 1º, § 1º, inc. II, e § 4º, da Lei n. 9613/1998, no âmbito da denominada Operação Rosa dos Ventos (fl. 252). 



    Irresignada com o recebimento da denúncia, a Defesa impetrou prévio writ perante o eg. Tribunal de origem, cujo pleito liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Relator em 6/7/2022 (fls. 252-262). 



    No presente writ, a defesa sustenta, em apertada síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porquanto denunciado em ação penal carente de justa causa, diante da ilicitude das provas que embasam a inicial acusatória, obtidas mediante interceptações telefônicas realizadas ao arrepio das normas legais previstas na Lei 9296/1996, bem como às garantias do exercício da advocacia, previstos no Estatuto da OAB .



    Acrescenta que o crédito tributário que teria sido supostamente suprimido por Miceno Rossi Neto (cliente do paciente) e por José Luis Ricardo, enquanto representantes legais da sociedade empresária Euro Petróleo do Brasil Ltda., e que foi a gênese da investigação, só foi definitivamente constituído depois de ter sido instaurado o inquérito policial para apurar os fatos que se amoldariam, em tese, aos crimes capitulados nos arts. 1° e 2°, II, da Lei n° 9.613/98, malgrado o óbice da Súmula Vinculante n° 24 do Supremo Tribunal Federal. 



    Defende a ilegalidade da representação da autoridade policial para quebra dos sigilos fiscal e bancário, na medida em que sequer houve qualquer diliegência investigatória prévia e demonstração de impossibilidade de obtenção das provas por outros meios menos invasivos, o que deveria ter ensejado o indeferimento pela autoridade judicial que, supostamente, autorizou a devassa na vida do paciente mediante decisão carente de fundamentação idônea. 



    Aduz, ainda, que, com os mesmos vícios já apontados, foram deferidas várias q uebras de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e autorizada a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas de diversos investigados, medidas reiteradamente prorrogadas, que culminaram na identificação do paciente, não havendo que se falar, no presente caso, em encontro fortuito oi descoberta acidental de crimes a legitimar o fenônemo da serendipidade. 



    Pondera que a investida ilícita, pela autoridade policial, contra o paciente deuse com a "nociva condescendência" do Ministério Público Federal e da juíza federal que então oficiava no caso (e que veio a ser afastada por suspeição), e que o relatório parcial da investigação, pautado nas provas ilícitas colhidas, imputou ao paciente a integração a organização criminosa voltada à prática de lavagem de capitais por meio do ajuizamento de lides simuladas, compra e venda de pedras preciosas e contrafação de títulos da dívida pública, o que acabou levando à sua prisão temporária e às buscas e apreensões realizadas em seu escritório de advocacia e em sua residência. 



    Assere que a denúncia é inepta, ao argumento de que não há demonstração de quais seriam as eventuais condutas praticadas pelo paciente, o que sequer permitiu a sua defesa; não individualiza os crimes antecedentes à suposta lavagem, como antecedente penal necessário, não havendo, assim, justa causa para a ação penal, asseverando que sequer restaram devidamente descritos os elementos do tipo de branqueamento de capitais, tecendo diversas considerações na longa e cansativa inicial da impetração, que busca o trancamento da presente ação penal. 



    Requer, por isso, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para suspender o trâmite da ação penal e posteriormente o seu trancamento. (eDOC 60)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ. Pede a superação da súmula 691.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental, uma vez que ainda está aberto seu prazo recursal.



    Ademais, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Não há justificativa plausível para a açodada supressão. 



    Por meio do presente, o impetrante busca o trancamento de processo penal, que já é uma medida excepcional, pleito que não ostenta emergencialidade a autorizar o apressado pronunciamento desta Corte.



    Aguarde-se o natural trâmite do feito na instância ordiária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente